Tribunal: TCU
Processo: 031.090/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11450/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.090/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Furtado Neto (XXX.841.717-XX); Antonio Jorge Satyro (XXX.730.927-XX); Carlos Artur Reis Estevam (XXX.183.397-XX); Claudio Pereira Fernandes (XXX.900.167-XX); Fernando Goncalves dos Santos Filho (XXX.057.967-XX); Galvani Alves Rodrigues Cavalcante (XXX.841.397-XX); Gilson da Silva Pecanha (XXX.660.827-XX); Jose Claudio de Assis Filho (XXX.732.627-XX); Jose Francisco Fernandes (XXX.677.107-XX); Manoel Gibson Maria Diniz Navas (XXX.777.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.